Tribunal: TJBA
Processo: 8063899-78.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063899-78.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s): MICHEL SOARES REIS

AGRAVADO: EDNALVA SOUZA GALVAO CARDOZO

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE EXAME E TRATAMENTO DE SAÚDE PELO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Teixeira de Freitas contra decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 8008465-15.2024.8.05.0256, deferiu tutela de urgência para determinar ao Estado da Bahia e ao Município de Teixeira de Freitas o fornecimento à autora do procedimento de "angiografia cerebral digital", bem como demais medicamentos, exames, consultas e tratamentos necessários, sob pena de desobediência e bloqueio de verbas públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência em obrigação de fazer voltada ao fornecimento de exame médico pelo SUS; (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária entre Estado e Município para o custeio do tratamento pleiteado; e (iii) verificar a legalidade do bloqueio de verbas públicas para assegurar o cumprimento da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência se justifica pela presença dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a verossimilhança das alegações, amparadas em prescrição médica, e o risco concreto à saúde da parte autora, que poderia ter seu direito à vida comprometido.

O direito à saúde é dever constitucional do Estado, nos termos do art. 196 da CF/1988, sendo responsabilidade solidária dos entes federados o fornecimento de medicamentos, tratamentos e exames médicos à população.

A solidariedade entre os entes federativos independe da divisão administrativa estabelecida pela Lei 8.080/1990, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva do Município no caso em exame.

A jurisprudência do STF (RE 855178/SE, com repercussão geral) e do STJ (REsp 1.069.810/RS, Tema 84) reconhece a possibilidade de bloqueio de verbas públicas como medida excepcional para garantir o cumprimento de ordens judiciais em matéria de saúde, desde que presente o risco à vida ou à saúde do jurisdicionado.

Embora o exame requerido já tenha sido realizado, a análise da tutela de urgência deve considerar o momento de sua concessão, sendo legítima diante da necessidade demonstrada à época.

Não há nos autos elementos que evidenciem abuso de poder ou ilegalidade flagrante na decisão de primeiro grau, o que inviabiliza a reforma da decisão por meio de agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela de urgência para assegurar o direito à saúde exige a demonstração de plausibilidade do direito invocado e risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

2. É solidária a responsabilidade dos entes federados pelo fornecimento de exames e tratamentos de saúde, podendo a ação ser proposta contra qualquer um deles.

3. O bloqueio de verbas públicas é medida excepcionalmente admitida para compelir o cumprimento de decisões judiciais em matéria de saúde, desde que fundamentada e diante de risco concreto à vida ou à saúde do jurisdicionado.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
80
63899-78
.202
4
.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS,
e, como agravada,

EDNALVA SOUZA GALVÃO CARDOZO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicado

o agravo interno
e,
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)